Tribunal: TJDFT
Processo: 0707494-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Reparação de danos. Acidente de veículo. Transporte coletivo. Prescrição.
1. A execução prescreve no mesmo prazo da ação cognitiva (STF 150), no caso, cinco anos, conforme CDC 27.
2. Prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença consumada, pois requerida mais de sete anos após o trânsito em julgado.